Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018642-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO VIEIRA GRILLO - CPF: 029.635.549-66 (ADVOGADO), BRASIL BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - CNPJ: 31.089.629/0001-83 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVADO), PRISCILA NUNES - CPF: 046.572.119-27 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –DETRAN - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXÍLIO À FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

BRASIL BLANKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA

AGRAVADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal,
apresentado pela empresa Brasil Blanks Indústria e Comércio de Placas LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo no. 1026363-32.2022.8.11.0041
, impetrado pela ora agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, indeferiu o pedido de liminar para determinar a
autoridade coatora que se abstenha de criar qualquer óbice ao pleno exercício das atividades da impetrante no Estado do Mato Grosso, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pelo DENATRAN, se abstendo inclusive de exigir qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado/integrado/autorizado pelo DENATRAN e se abstendo de exigir a disponibilização de qualquer nova solução tecnológica para os serviços de fabricação, estampagem e emplacamento de PIV, garantindo-se o credenciamento/recredenciamento e o pleno exercício das atividades das empresas estampadoras de PIV do Mato Grosso que optarem pela utilização do sistema informatizado da impetrante na forma homologada pelo DENATRAN.

Relata a Agravante, em apertada síntese, que,
o juiz singular não deu a melhor solução ao objeto do
mandamus
em trâmite na origem, ao argumento de que é empresa fabricante de placas devidamente credenciada pelo DENATRAN (SENATRAN), todavia, o DETRAN/MT, ao estabelecer o credenciamento das empresas para homologação de sistema informatizado de auxílio a fiscalização e gerenciamento de emplacamento de Identificação Veicular - PIV, por meio da Portaria no. 375/2022, imiscuiu-se indevidamente em questões que refogem por completo às suas competências, ao passo que o credenciamento de empresas fabricantes de placas e a homologação dos sistemas informatizados de emplacamento, é competência exclusiva do DENATRAN (agora SENATRAN), conforme dispõe a Resolução no. 780/2019, do CONTRAN e a Resolução 969/2022, do CONTRAN.

Nesse contexto, requer, seja deferido o pedido de
tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de criar qualquer óbice ao pleno exercício das atividades da agravante no Estado do Mato Grosso, enquanto empresa fabricante de PIV, devidamente credenciada pelo DENATRAN, se abstendo inclusive de exigir qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado/integrado/autorizado pelo DENATRAN e, se abstendo de exigir a disponibilização de qualquer nova solução tecnológica para os serviços de fabricação, estampagem e emplacamento de PIV, garantindo-se o credenciamento/recredenciamento e o pleno exercício das atividades das empresas estampadoras de PIV do Mato Grosso que optarem pela utilização do sistema informatizado da agravante na forma homologada pelo DENATRAN.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação dos pedidos perquiridos em antecipação de tutela recursal.

O efeito pretendido foi indeferido conforme (ID no 144022674).

As contrarrazões foram juntadas por meio do (ID n. 145077174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id. 149167661).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 17 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal,
apresentado pela
empresa Brasil Blanks Indústria e Comércio de Placas LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo no. 1026363-32.2022.8.11.0041
, impetrado pela ora agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, indeferiu o pedido de liminar para determinar a
autoridade coatora que se abstenha de criar qualquer óbice ao pleno exercício das atividades da impetrante no Estado do Mato Grosso, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pelo DENATRAN, se abstendo inclusive de exigir qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado/integrado/autorizado pelo DENATRAN e se abstendo de exigir a disponibilização de qualquer nova solução tecnológica para os serviços de fabricação, estampagem e emplacamento de PIV, garantindo-se o credenciamento/recredenciamento e o pleno exercício das atividades das empresas estampadoras de PIV do Mato Grosso que optarem pela utilização do sistema informatizado da impetrante na forma homologada pelo DENATRAN.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

Isto posto, destaco que, nos termos do art. 1o da Lei 12016/2009, admite-se a impetração da segurança não apenas quando violado, pela autoridade coatora, o direito líquido e certo da Impetrante, mas, também, quando vislumbrar-se justo receio de que, do ato praticado, lhe advenha lesão.

Consagrou, assim, o mandado de segurança preventivo, sempre que ocorrer justo receio de violação ou abuso de autoridade, devendo-se buscar, para o alcance do fim visado pelo
writ
, seu fundamento no plano objetivo, e não subjetivo.

Neste espeque, o professor José dos Santos Carvalho Filho ao tratar o mandado de segurança preventivo apresenta considerações relevantes, confira:

Com base no artigo 1o da Lei 12016/2009, bem como com base na doutrina acima citada, conclui-se, pois, que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança.

Assim, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Diante de tais fundamentos, no caso em exame nos autos, não vislumbro o justo receio de violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, dado que a Impetrante restou a juntar documentos de atuação em outros estados da federação e a legislação. Isto é, nenhum documento que comprove a ameaça de lesão ao seu direito.

Assim é que, consoante lição de Hely Lopes Meirelles,
“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do postulante.”
(
in
Mandado de Segurança, 31a ed, Malheiros: São Paulo, 2008, p. 25).

A propósito, sobre o tema, confira a seguir, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.”
(STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

Assim, ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, descabe o deferimento da liminar.

Ante o exposto,
INDEFIRO

a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, entendo que as provas carreadas pela agravante não corroboram que o direito invocado é provável a ponto de lhe conceder a tutela provisória perquirida, de modo que perfilho do entendimento do magistrado de 1o grau, cujo teor da decisão recorrida no ponto questionado no presente recurso se encontra assim redigida:
[...]

Com base no artigo 1o da Lei 12016/2009, bem como com base na doutrina acima citada, conclui-se, pois, que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança.

Assim, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Diante de tais fundamentos,
no caso em exame nos autos, não vislumbro o justo receio de violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, dado que a Impetrante restou a juntar documentos de atuação em outros estados da federação e a legislação. Isto é, nenhum documento que comprove a ameaça de lesão ao seu direito.

Assim é que, consoante lição de Hely Lopes Meirelles, “o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do postulante.” (in Mandado de Segurança, 31a ed, Malheiros: São Paulo, 2008, p. 25).

A propósito, sobre o tema, confira a seguir, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.” (STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

Assim, ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, descabe o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.

[Destaquei].

Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos, em princípio, não autorizam a concessão da medida liminar, tampouco justificam a concessão de efeito ativo neste recurso, porquanto ausentes razões de pronto aferíveis que recomendem isto para evitar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até que seja proferida a sentença, considerando que esta não deve tardar, em processo de rito célere por natureza.

Ademais, considerando que a medida pretendida pela ora agravante poderá ainda ser deferida ao tempo do julgamento de mérito do
mandamus
, mediante a concessão da segurança, tenho que bem andou o julgador singular ao indeferir a tutela liminar antes da angularização processual.

Com essas considerações,
indefiro
, por ora, a antecipação da tutela recursal.

Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC).

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
,

não se vislumbra no caso o justo receio de violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, dado que a Impetrante restou a juntar documentos de atuação em outros estados da federação e a legislação. Isto é, nenhum documento que comprove a ameaça de lesão ao seu direito. [...] ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo do Impetrante, descabe o deferimento da liminar.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar que a Autoridade Coatora
se abstenha de criar qualquer óbice ao pleno exercício das atividades da agravante no Estado do Mato Grosso, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pelo DENATRAN, se abstendo inclusive de exigir qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado/integrado/autorizado pelo DENATRAN e se abstendo de exigir a disponibilização de qualquer nova solução tecnológica para os serviços de fabricação, estampagem e emplacamento de PIV, garantindo-se o credenciamento/recredenciamento e o pleno exercício das atividades das empresas estampadoras de PIV do Mato Grosso que optarem pela utilização do sistema informatizado da agravante na forma homologada pelo DENATRAN.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
entendo que as provas carreadas pela agravante não corroboram que o direito invocado é provável a ponto de lhe conceder a tutela provisória perquirida, de modo que perfilho do entendimento do magistrado de 1o grau, cujo teor da decisão recorrida no ponto questionado no presente recurso se encontra assim redigida: [...]
Diante de tais fundamentos,
no caso em exame nos autos, não vislumbro o justo receio de violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, dado que a Impetrante restou a juntar documentos de atuação em outros estados da federação e a legislação. Isto é, nenhum documento que comprove a ameaça de lesão ao seu direito. [...]
Assim ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, descabe o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.

Por oportuno, transcrevo trecho da cota ministerial de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
in verbis
:

[...]

Torna-se evidente, portanto, que a parte Impetrante, ora agravante, busca obter do Judiciário um verdadeiro “salvo conduto”, ou seja, um pronunciamento de caráter normativo genérico aplicável a fatos futuros e incertos, o que é vedado pela jurisprudência nacional eis que pode obstaculizar o agente do Poder Público de realizar a necessária fiscalização.

O mandado de segurança, seguramente, não se presta a seu desiderato se não há a indicação, pelo impetrante, do substrato concreto da ilegalidade ou da abusividade perpetrada pela autoridade pública. Se ausente a demonstração do ato coator – ou da conduta atentatória à lei, mesmo que omissiva –, não há sequer formação regular da demanda, pois ausente pressuposto primordial, razão de ser da previsão constitucional e legal do instrumento processual de rito expedito.

Portanto, não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar na origem, ante a ausência da probabilidade do direito, não há que se falar em reforma da decisão singular. À evidência do exposto, o parecer é pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que seja mantida inalterada a r. decisão agravada.

[...]

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, destaquem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório. A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, como espécie de verdadeiro “salvo-conduto”
.

(N.U 1018562- 28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022) (Grifei).

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Brasil Blanks Industria e Comércio de Placas Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023